Tribunal: TJDFT
Processo: 0715182-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715182-47.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAGO FRANQUIAS S.A AGRAVADO: HUM BURGUER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, FABRICIO RUSSO NASCIMENTO, VITOR MACEDO ODISIO, THALES GUIMARAES FURTADO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LAGO FRANQUIAS S.A contra decisão exarada pelo MM. Juízo de Direito da 14a Vara Cível de Brasília na Ação Ordinária com Pedido de Tutela de Urgência n. 0712463-89.2022.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de HUM BURGUER COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, FABRICIO RUSSO NASCIMENTO, VITOR MACEDO ODISIO, WALACE PEREIRA CAETANO DOS SANTOS e THALES GUIMARAES FURTADO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 121564277 dos autos de referência), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que estão ausentes os requisitos da probabilidade do direito e perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Consignou que, em razão das ponderações feitas na contranotificação de ID 121264883 dos autos de origem, é necessário aguardar a manifestação da parte requerida, a fim de se ter uma visão mais ampla do processo. No Agravo de Instrumento interposto, a agravante afirma que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela almejada. Aduz que celebrou com os agravados contrato de franquia, razão pela qual busca com a ação ajuizada o adimplemento de royalties e demais consectários contratuais devidos e vencidos. Ressalta que os documentos colacionados na petição inicial demonstram a probabilidade de seu direito e evidenciam que, por força do contrato, ficou estabelecido o pagamento, por parte dos agravados, de taxa de adesão, royalties na proporção de 6% (seis por cento) do faturamento, além do fundo de propaganda e marketing. Argumenta que os franqueados não pagaram os royalties e, portanto, restou configurado o inadimplemento contratual, devendo ser aplicada a cláusula 117 do referido instrumento. Assim, defende que o contrato deva ser rescindido. Ao final, a agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que a agravada se abstenha de utilizar a marca HUM BURGUER, em até 72 horas a contar do deferimento da medida liminar, bem como deixe de operacionalizar a empresa no ramo da alimentação, nos termos consignados no item 121 do contrato havido. Subsidiariamente, pugna para que seja decretado o encerramento da operação da agravada nos ramos adotados pela marca HUM BURGUER, de forma imediata, sob pena de multa diária Preparo recolhido (IDs 35265496 e 35265497). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de se determinar que agravada se abstenha de utilizar a marca HUM BURGUER e de operacionalizar a empresa, em razão de inadimplência contratual. Para que a tutela de urgência seja concedida, há que se evidenciar a plausibilidade da pretensão de mérito do autor e o provável risco de grave prejuízo ao processo ou ao direito nele postulado. Cumpre registrar que a tutela provisória é fundada em um juízo de cognição sumária e não exauriente dos elementos constantes nos autos. O § 3o do art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso, há perigo de irreversibilidade da decisão concessiva da tutela de urgência, pois a determinação de que os agravados deixem de utilizar a marca, bem como deixem de operacionalizar a empresa no ramo de alimentação, pode causar o fechamento permanente da agravada, sem que seja possível lhe propiciar o efetivo direito ao contraditório e à ampla defesa. Assim, a antecipação da tutela requerida extravasa a mera probabilidade do direito e atinge a satisfatividade do mérito, além de potencialmente importar em violação à garantia do princípio do devido processo legal. Nesse sentido, a corroborar o entendimento acima explicitado, são os seguintes julgados desta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ESGOTAMENTO DO MÉRITO. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de antecipação de tutela consistente na declaração de resolução contratual e para que seja permitida a venda do imóvel objeto do contrato gera o perigo da irreversibilidade, pois, se provido, incorre no esvaziamento do mérito da demanda discutida nos autos da ação originária, uma vez que constitui antecipação total do provimento. 2. Resta evidente, portanto, que o pedido de antecipação de tutela recursal, da forma que foi apresentado, confunde-se com o próprio mérito da demanda, de modo que a verificação da verossimilhança das alegações somente será possível mediante a devida instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na origem. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1414338, 07012733520228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no PJe: 22/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Os requisitos para concessão da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil. 2. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral. 3. O perigo de dano é o risco de a demora do feito acarretar prejuízo desproporcional e insanável à parte ou ao próprio resultado a ser obtido com o feito. 4. A inexistência de comprovação do risco de grave dano apto a justificar a postergação do Contraditório e do Devido Processo Legal impõe o indeferimento da tutela de urgência. No caso, a versão apresentada pelos agravantes demonstra a necessidade do Contraditório e de maior dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento, sendo incabível sua apreciação nesta estreita via recursal, tampouco a sua presunção. 5. Ademais, a medida pode se tornar irreversível, caso se descubra, ao final do processo, que o agravante é insolvente e não pode ressarcir as despesas tidas pelo agravado para o cumprimento da obrigação de fazer pleiteada, o que é vedado pelo artigo 300, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1413111, 07007320220228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também não se verifica a ocorrência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, uma vez que o alegado inadimplemento dos agravados ocorre desde 2019. Assim, em que pese alegar que o periculum in mora se caracterizaria em razão de suposta inidoneidade do contrato e, como alegado na origem, de possível perda do controle das demais fraqueadas, a agravante não comprova suas alegações. Ademais, na hipótese de êxito dos pedidos dos agravantes, os valores devidos pelos agravados serão pagos ao final da demanda, não lhe causando, portanto, nenhum prejuízo irreversível. Portanto, sendo o perigo de dano pressuposto indispensável para a concessão da tutela de urgência, sua ausência importará no indeferimento da medida buscada. Nesta acepção, a ratificar a inteligência dos argumentos aludidos, esta egrégia Corte já se manifestou: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PEDIDO DEMOLITÓRIO. TUTELA ANTECIPADA. INTERRUPÇÃO DAS OBRAS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO IMEDIATO. REQUISITOS AUSENTES. 1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: "Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." 2. Não se vislumbra a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela antecipada nos autos de origem, quais sejam, a plausibilidade do direito e o perigo de dano, tendo em vista que os documentos carreados aos autos até o presente momento apenas comprovam que o bem era de titularidade do genitor da autora, não havendo demonstração da iminência dos prejuízos alegados. 3. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1420480, 07406643120218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA ESTÉTICA REPARADORA. TRATAMENTO COMPLEMENTAR À CIRURGIA BARIÁTRICA. PRESCRIÇÃO SEM CARÁTER DE URGÊNCIA. RISCO DE DANO NÃO CONFIGURADO. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. Sem que estejam perfeitamente delineados nos autos a probabilidade do direito e o risco de dano, na forma do artigo 300 do Código de Processo Civil, não se legitima a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada. II. Não há risco de dano, pressuposto da tutela provisória cautelar, na hipótese em que a cirurgia complementar à cirurgia bariátrica não foi prescrita em caráter de urgência. III. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter extraordinário e só deve ser admitido quando restar devidamente demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1417453, 07117618320218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Relator Designado:JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso. Nesse contexto, não se verifica a presença indispensável da reversibilidade dos efeitos da decisão e do perigo de dano irreparável para que seja concedida a antecipação da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Observa-se que não se encontra aperfeiçoada a relação processual no primeiro grau de jurisdição, de maneira que são desnecessárias as contrarrazões (AgInt no AREsp 1041445/ES, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/05/2019, DJe 20/05/2019). Comunique-se ao Juízo de Direito da 14a Vara Cível de Brasília o teor dessa decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de maio de 2022 às 16:03:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora